Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705810-11.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SADIF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EMBARGADO: RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Sadif Comércio de Veículos Ltda contra a decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu os pedidos liminares recursais formulados no agravo de instrumento interposto pelo ora embargante. O embargante sustenta a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição na supramencionada decisão. Afirma, quanto às matérias não analisadas na decisão embargada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, que toda decisão liminar é proferida apenas com base no que alega a parte requerente (no caso, o embargado). Defende não ser possível arcar com as consequências da inobservância, pelo Juízo de Primeiro Grau, acerca dos termos contratuais, nos quais consta a possibilidade de ambos os contratantes desistirem da avença. Em relação ao trecho da decisão embargada no qual restou consignado não ser possível presumir que o embargado, no dia em que realizou o negócio em comento, sabia que o valor do bem era superior a R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais), o embargante afirma que a nota fiscal juntada demonstra ter adquirido o veículo por valor de quase R$ 7.000,00 (sete mil reais) a mais do que consta no contrato. Conclui ser clarividente o erro, pois nenhuma empresa aliena um veículo por um valor abaixo do que comprou. Alega que, diante da necessidade de abordagem da matéria com a devida profundidade durante a instrução processual, conforme consta na decisão embargada, a lógica seria deferir o pedido de efeito suspensivo para que não lhe acarretassem prejuízos. Afirma existir confusão nesse ponto. Afirma que o documento no qual consta veiculação publicitária tem mais de um (1) ano e aduz ser de conhecimento de qualquer cidadão que veículos novos sofrem reajustes. Acrescenta que o veículo adquirido pelo embargado possui um pacote de opcionais de custa cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz existir obscuridade pois, embora conste na decisão embargada que o negócio jurídico firmado entre as partes consiste em contrato de compra e venda, não houve manifestação acerca da multa contratual a ser adimplida por quem der causa ao distrato, prevista contratualmente. Afirma que o Juiz de Primeiro Grau não observou as cláusulas contratuais, tampouco o fez a segunda instância, de modo que agora é obrigado a cumprir algo que o contrato lhe dá o direito de não fazer. Registra inexistir risco do negócio, pois indenizou a parte contrária com a multa contratualmente prevista. Alega que a multa aplicada é desproporcional e compara seu valor às astreintes aplicadas no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia em julgamento no qual o Governo do Distrito Federal foi condenado a fornecer leito de UTI para um paciente. Argumenta não se tratar de consumidor com recursos limitados que juntou aos poucos pequena quantia de dinheiro para dar de entrada e financiar um veículo com inúmeras prestações. Esclarece se tratar de médico que adquiriu veículo à vista e que poderia comprar qualquer outro veículo na concorrência. Ressalta não ter sido observado que alienou o veículo objeto do contrato, tampouco sua alegação de que seria necessário pedir novo veículo para a montadora, o que afirma que seria impossível realizar em cinco (5) dias. Afirma que, em razão da pandemia que assola o país, as montadoras de veículos diminuíram sua produção. Aduz ser impossível, em épocas normais, a produção de um veículo em cinco (5) dias, quiçá em plena pandemia. Pede o provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a atribuição de efeito modificativo. Prequestiona os arts. 85, § 8o e 85, § 2°, todos do Código de Processo Civil. Pede, subsidiariamente, que seja considerada indevida a aplicação de multa no cumprimento da decisão liminar agravada diante da inexequibilidade alegada ou, ao menos, sua diminuição. Resposta ao recurso regularmente apresentada. O embargado pede o desprovimento recursal e a condenação do embargante ao pagamento de multa de dois por cento (2%) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O embargante afirma existir omissão, obscuridade e contradição na decisão embargada. Alega, em síntese: 1) não terem sido observados os termos do contrato, pois este previu a possibilidade de ambas as partes desistirem do negócio em comento; 2) que era clarividente que o valor do veículo era superior a R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais); 3) ser imperiosa a concessão de efeito suspensivo diante da necessidade, consignada na decisão embargada (quanto à matéria relativa à alegada ciência do valor correto pelo embargado), de abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual; 4) não ter sido observado que a veiculação publicitária tem mais de um (1) ano e que o veículo adquirido pelo embargado possui um pacote de opcionais que custa cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 5) existir obscuridade pois, embora conste na decisão embargada que o negócio jurídico firmado entre as partes consiste em contrato de compra e venda, não houve manifestação acerca da multa contratual a ser adimplida por quem der causa ao distrato, prevista contratualmente; 6) ser desproporcional a multa aplicada; 7) omissão quanto à informada alienação do veículo objeto do contrato e impossibilidade de providenciar novo veículo em cinco (5) dias. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Visam completar a decisão omissa ou aclará-la, para dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, parágrafo único, inc. II, do Processo Civil). O supramencionado dispositivo legal não deve ser invocado destituído de seu significado. Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. Em que pese a embargante sustentar a ocorrência de omissão, foram apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide. Concluiu-se estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar requerida pelo embargado na petição inicial, oportunidade em que se analisou o princípio do “pacta sunt servanda” e a necessidade de observância da boa-fé objetiva, nos seguintes termos: O presente caso se refere a um contrato de compra e venda, previsto nos arts. 481 e seguintes do Código Civil. Trata-se de negócio jurídico por meio do qual um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe preço certo. Consiste, portanto, em relação jurídica na qual ambas as partes possuem direitos e obrigações, de modo que, em regra, devem cumprir aquilo que pactuaram e subscreveram. É princípio tanto do Direito Civil quanto do Direito do Consumidor o princípio do “pacta sunt servanda”, segundo o qual "os pactos devem ser respeitados". Trata-se de princípio que encontra alicerce também na boa-fé objetiva, uma vez que as partes devem obedecer a lealdade e a probidade na contratação. O art. 422 do Código Civil determina que "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé." A boa-fé objetiva é princípio de fundamento ético, segundo o qual as partes de uma relação jurídica devem atender às expectativas razoáveis umas das outras, de acordo com a natureza do vínculo jurídico formado entre elas. Gera um dever de observância da lealdade e da confiança entre os coobrigados. Nelson Nery Júnior leciona que a boa-fé objetiva "impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, com probidade, honestidade e lealdade. Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses atributos que decorrem da boa-fé objetiva." Além de que "as partes devem guardar a boa-fé, tanto na fase pré-contratual, das tratativas preliminares, como durante a execução do contrato e, ainda, depois de executado o contrato." No âmbito do direito contratual, a aplicação da boa-fé objetiva faz nascer deveres contratuais que extrapolam a obrigação principal contratada. A necessidade de tutela jurídica da expectativa legítima e razoável daquele que confia na probidade alheia é o fundamento do dever de confiança imposto pela legislação, atingindo compromisso anexo ao objeto principal do negócio, assumido pelos contratantes, ainda que implicitamente. O contrato firmado pelas partes comprova que o veículo em questão foi negociado pelo valor total correspondente a R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais). Não é possível presumir (distintamente do que sustenta o agravante) que o agravado, no dia em que realizado o negócio em comento, sabia que o valor do bem correspondia a R$ 68.990,00 (sessenta e oito mil, novecentos e noventa reais), de modo que, ao menos em sede de cognição sumária, o cumprimento da avença nos moldes em que pactuada é medida que se impõe. Eventual comprovação da ciência do valor correto pelo agravado enseja abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Acrescente-se ser aplicável à controvérsia em análise o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal). O agravante se enquadra no conceito de fornecedor de produto, segundo ampla definição do art. 3o e parágrafos do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade tanto pelos bônus quanto pelos ônus advindos de contratos por ela firmados. O art. 6o, inc. IV, da Lei 8.078/1990 garante como direito básico do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda "informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". Trata-se do princípio da vinculação, que determina que o consumidor pode exigir do fornecedor o cumprimento do conteúdo da comunicação publicitária. Consta nos autos documento anexado pelo agravado consistente em anúncio feito pelo agravante, segundo o qual o valor do bem (Fiat Argo Trekking 1.3) é o mesmo valor constante no contrato firmado entre as partes R$ 58.990,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e noventa reais). É perfeitamente admissível que o consumidor adquirente/agravado tenha confiado que o contrato seria executado nos exatos termos da supramencionada veiculação publicitária e que o fornecedor se valeu da referida veiculação para angariar o cliente/consumidor. Conclui-se estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela liminar requerida pelo agravado na petição inicial. Observo, quanto ao perigo da demora, que, devidamente paga pelo agravado a integralidade do valor exigido pelo agravado, postergar a entrega do veículo exporia o agravado a danos emergentes, conforme consignado pelo Juízo de Primeiro Grau. Consignou-se, conforme trecho supratranscrito, que a necessidade de abordagem com a devida profundidade durante a instrução processual acerca da ciência do valor correto pelo embargado afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado pelo embargante e obsta a tutela liminar recursal por ele requerida. Afirmou-se que as alegações relativas à existência de distinção quanto às características do veículo negociado e daquele constante no anúncio; ao exercício do direito de desistência pelo agravante e à alienação do bem, consistem em matérias sobre as quais não houve qualquer manifestação do Juízo de Primeiro Grau, o que impediria a análise em sede recursal. Inexiste qualquer obscuridade, tampouco omissão. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil, pode ocorrer entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. A alegação de que a decisão embargada é contraditória porque decidiu em contrariedade às alegações e fatos apresentados pela parte não enseja a oposição de embargos de declaração. Não vislumbro a ocorrência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Nota-se que as razões recursais do embargante possuem nítido caráter de reexame da matéria. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). O art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, não foi aventado na decisão agravada, tampouco nas razões do agravo de instrumento e dos presentes embargos. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo que para fins de prequestionamento. Não as vislumbro na decisão recorrida. O pedido de aplicação de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios deduzido pela parte embargada em suas contrarrazões, contudo, não merece prosperar. A parte embargante exerceu direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, segundo o qual “os litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. O simples fato de o embargante ter alegado a existência de vícios na decisão não caracteriza, por si só, os embargos de declaração como manifestamente protelatórios aptos a ensejar a aplicação da multa. A leitura dos presentes embargos de declaração não indica que este tenha caráter protelatório, razão pela qual não se mostra possível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator